Tribunal: TJSP
Processo: 2126369-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução criminal – Pedido de concessão de prisão albergue domiciliar enquanto o paciente aguarda a elaboração de cálculo de pena - Informações da autoridade coatora dando conta do deferimento de transferência do paciente para regime semiaberto- Perda do objeto- ORDEM PREJUDICADA.